Tribunal: STF
Processo: ARE 1343733
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



  Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO FORMADO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA DAIBGE. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ASSOCIADO. IRRELEVÂNCIA DA DATA DE ASSOCIAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE NÚMERO 20. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 



    1. O PEDIDO DA ASSOCIAÇÃO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 2009.51.01.002254-6 LIMITOU-SE AO ‘PAGAMENTO AOS INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DO IBGE ASSOCIADOS DA AUTORA, A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO DO PRESENTE WRIT OF MANDAMUS, DA PARCELA DA GDIBGE QUE É PAGA A TÍTULO DE 'DESEMPENHO INSTITUCIONAL' NA MESMA PROPORÇÃO QUE É PAGA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE MENCIONADOS NO ART. 80 DA LEI 11.355/2006, MANTENDO-SE AINDA O PAGAMENTO DE DEZ PONTOS, REFERENTES À METADE DOS PONTOS QUE PODEM SER PAGOS A TÍTULO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL NA GDIBGE, PELAS RAZÕES AGORANTES EXPOSTAS’ (FLS. 25 DOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO).



    2. O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, PROFERIDO PELA SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA DESTE TRIBUNAL, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO IBGE, MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU ‘A SEGURANÇA PLEITEADA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE IMPETRADA PROMOVA O PAGAMENTO AOS SUBSTITUÍDOS (A SABER, AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE ASSOCIADOS À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE), DA PARCELA DENOMINADA GDIBGE, NA MESMA PROPORÇÃO QUE É PAGA AOS SERVIDORES COM ATIVIDADE MENCIONADOS NO ARTIGO 80 DA LEI Nº 11.355/2006)’. (FLS. 165 DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO).



    3. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO DIA 10/05/2017, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 612.043/PR DECIDIU QUE OS BENEFICIÁRIOS ‘DO TÍTULO EXECUTIVO, NO CASO DE AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO, SÃO AQUELES QUE, RESIDENTES NA ÁREA COMPREENDIDA NA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR, DETINHAM, ANTES DO AJUIZAMENTO, A CONDIÇÃO DE FILIADOS E CONSTARAM DA LISTA APRESENTADA COM A PEÇA INICIAL’. NO REFERIDO JULGAMENTO, RESTOU CONSIGNADO QUE A QUESTÃO APRECIADA NÃO SE REFERIA A MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, TENDO SIDO DESTACADO QUE: ‘NÃO SE CUIDA AQUI DE UM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, IMPETRADO NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO LXX, ALÍNEA ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MAS DE AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA, CONFORME DEIXA CLARO O ACÓRDÃO RECORRIDO’.



    4. NO CASO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, TRATA-SE DE LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA, RAZÃO PELA QUAL A ASSOCIAÇÃO INDEPENDE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA POR PARTE DOS SEUS MEMBROS OU INTERESSADOS. (NESSE SENTIDO: STF. RE 601914 AGR / DF. REL. MIN. CELSO DE MELLO. SEGUNDA TURMA. DJ: 25/02/2013).



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR OCASIÃO DA VOTAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NO ARE Nº 901.963 / SC, JÁ SE MANIFESTOU QUE OS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA SE REFEREM À MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 



    6. POR SUA VEZ, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ DECIDIU QUE NÃO É POSSÍVEL, EM FASE DE EXECUÇÃO, A MODIFICAÇÃO DO DISPOSTO NO TÍTULO, PARA SE DELIMITAR OS BENEFICIÁRIOS AOS ASSOCIADOS NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. STJ. RESP 1665914 / RS. REL. MIN. HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJ: 13/06/2017 E STJ. EDCL NO AGRG NO RESP 1403062 / SC. REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. PRIMEIRA TURMA. DJ: 21/02/2017).



    7. CONSIDERANDO QUE, NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 2009.51.01.002254-6 O TÍTULO EXECUTIVO SE REFERE A TODOS OS ASSOCIADOS, SEM QUALQUER DELIMITAÇÃO TEMPORAL EM RELAÇÃO À DATA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE – DAPIBGE, TODOS OS QUE COMPROVAREM A QUALIDADE DE ASSOCIADOS, INDEPENDENTE DA DATA DE ASSOCIAÇÃO, FIGURARÃO NA CATEGORIA DE BENEFICIÁRIOS. ESSE ENTENDIMENTO ATRIBUI A MÁXIMA EFICÁCIA À COISA JULGADA FORMADA NA DEMANDA COLETIVA, APROXIMANDO-SE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO NÃO HÁ QUALQUER DELIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO, E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE OBSERVÂNCIA À DISPOSIÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.



    8. NO CASO CONCRETO, CONSTA O COMPROVANTE DE ASSOCIAÇÃO DO AGRAVADO AO DAPIBGE.



    9. A DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA GDIBGE E DA SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 20, INCLUINDO A QUESTÃO DA PARIDADE, CONSTITUÍRAM FUNDAMENTO DE DEFESA NA AÇÃO COLETIVA ONDE SE FORMOU O TÍTULO EXEQUENDO.



    10. A EXECUÇÃO OU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ENCONTRAM LIMITES NO PROVIMENTO JURISDICIONAL, DE FORMA QUE, CONSOANTE ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SE AFIGURA INVIÁVEL, NA FASE DE EXECUÇÃO, NOVA DISCUSSÃO ACERCA DO QUE JÁ SE ENCONTRA IMUTÁVEL PELO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA.



    11. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (fls. 1-3, e-doc. 28).



    Os dois embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 57 e 92).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI, LIII, LIV e a al. b do inc. LXX do art. 5º, o inc. III do art. 8º e o art. 103-A da Constituição da República, e a Súmula Vinculante n. 20 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “a Associação, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, limitou os beneficiados por ele, de modo que cumpre ao autor comprovar que está incluído no rol limitador para assegurar o recebimento do benefício auferido por aquele writ of mandamus. No caso em exame, as partes exequentes foram incapazes de comprovar estarem elas, ou os instituidores do benefício, inclusos no rol de substituídos” (fl. 6, e-doc. 105).



    Assevera que, “ainda que se afirme que não era necessária autorização à época da propositura, não se pode afirmar que não era necessária a condição de associado àquele tempo. Como já dito, a gravidade ainda é maior, pois tem sido proposta execução individual por servidores que se associaram após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo. Nesta hipótese, há flagrante ilegitimidade ativa dos exequentes individuais que não eram associados ao tempo da impetração” (fl. 8, e-doc. 105).



    Acrescenta que “o Acórdão exequendo, proferido nos autos do mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6, conferiu aos substituídos inativos e pensionistas da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE – DAPIBGE o direito ao recebimento da GDIBGE em paridade com os servidores ativos do IBGE. Ocorre que esse E. STF editou a Súmula Vinculante nº 20 que fixa como termo final para o pagamento paritário da gratificação de desempenho a implementação dos critérios de avaliação de desempenho dos servidores ativos” (fl. 9, e-doc. 105).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 1-5, e-doc. 130). 



    No agravo, a agravante argumenta que “o julgamento do recurso extraordinário não exige o reexame da matéria fática, posto que o que se espera do Tribunal de origem é que ele confira nova consequência jurídica aos fatos consignados na decisão recorrida” (fl. 3, e-doc. 139).



    Assevera que “a matéria tratada no recurso inadmitido pode e deve ser conhecida em sede de Recurso Extraordinário pelo Colendo STF, não existindo óbice legal e/ou constitucional para tanto, sob pena de, isto sim, afrontar o direito ao contraditório e à utilização de todos os recursos cabíveis para tentar reverter uma situação desfavorável à parte, isto é, à ampla defesa” (fl. 4, e-doc. 139).



    Pede “seja conhecido e provido este agravo para o fim de reformar a decisão recorrida, de modo a viabilizar-se o regular processamento do aludido Recurso Extraordinário, com apreciação e julgamento de suas razões por essa Excelsa Corte. Não sendo este o entendimento deste Tribunal, requer a parte agravante que seja conhecido e provido este agravo para o fim de que seja dado seguimento ao recurso com vistas a que o mesmo seja remetido ao Supremo Tribunal Federal para julgamento como Recurso Extraordinário” (fl. 4, e-doc. 139).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Compulsando-se os autos do mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6, impetrado pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – DAPIBGE, nota-se que o pedido da associação foi delimitado ao: (…) Não há, no título executivo formado nos autos da demanda coletiva, qualquer delimitação temporal em relação à data de filiação à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – DAPIBGE. (…) O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 10/05/2017, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 612.043/PR decidiu que os beneficiários ‘do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial’. (…) No referido julgamento, restou consignado que a questão apreciada não se referia a mandado de segurança coletivo. Destaca-se trecho do voto do relator, Ministro Marco Aurélio, esclarecendo a questão apreciada pelo Plenário: (…) Cumpre, ainda, ressaltar que Supremo Tribunal Federal, por ocasião da votação de repercussão geral no ARE nº 901.963 / SC, já se manifestou que os limites subjetivos da coisa julgada se referem à matéria de natureza infraconstitucional, como se destaca: (…) Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é possível, em fase de execução, a modificação do disposto no título, para se delimitar os beneficiários aos associados no momento do ajuizamento da demanda. (…) Considerando que, no mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6, o título executivo se refere a todos os associados, sem qualquer delimitação temporal em relação à data de filiação à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – DAPIBGE, todos os que comprovarem a qualidade de associados, independente da data de associação, figurarão na categoria de beneficiários. (…) Este entendimento atribui a máxima eficácia à coisa julgada formada na demanda coletiva, aproximando-se do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando não há qualquer delimitação no título executivo, e pelo Superior Tribunal de Justiça, de observância à disposição transitada em julgado. (…) No caso concreto, consta, em declaração assinada pelo presidente da DAPIBGE, comprovação de filiação à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DAPIBGE) do exequente, ora agravado, ODIMAR PEREIRA FORTE (EVENTO 1, DECL6). (…) Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante nº 20, verifica-se que a discussão acerca da natureza da GDIBGE e a referida Súmula, inclusive sobre a questão da paridade, constituíram fundamento de defesa na ação coletiva onde se formou o título exequendo. Nesse esteio, a execução ou o cumprimento de sentença deve ser adstrito ao provimento jurisdicional, de forma que, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, se afigura inviável a alteração, na fase de execução, do que já se encontra imutável pelo trânsito em julgado, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada (STJ, 1ª Seção, REsp 1.495.144/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20.3.2018). (…) Portanto, incabível nova discussão acerca da matéria já acobertada pela coisa julgada” (fls.1-13, e-doc. 27).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 8.1.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de reconhecer a legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.296.035-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA: TEMAS 660 E 715 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.310.363-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Quanto à discussão sobre o “termo final para o pagamento paritário da gratificação de desempenho”, a controvérsia trazida pela agravante baseia-se em coisa julgada formada no processo de conhecimento. Incabível nova discussão sobre a mesma matéria e sobre a solução havida em julgado com trânsito em julgado.



    A coisa julgada material produz efeitos e impede a renovação da lide. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.340.916-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora